Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. CONVERSÃO DA PENA DEFINITIVA PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O fato de o apelante ter negado a autoria e materialidade do delito, com argumentos sem comprovação, não é fundamento suficiente a possibilitar a desclassificação do delito que lhe foi imputado para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas, mormente porque o decreto condenatório está amparado por outros elementos de provas, tais como os depoimentos dos policiais; o local onde o acusado foi abordado; a natureza da droga com ele encontrada; e o fato de tais substâncias já estarem separadas em porções individuais, o que somente corrobora que o réu traficava entorpecentes, tendo em vista que a substância já estava preparada para difusão ilícita. 1.1. Não há nos autos nenhum elemento que dê indícios de que o acusado seja dependente químico e possua incapacidade para compreender eventual caráter ilícito da conduta narrada na denúncia, sendo certo que o fato de a pessoa ser usuária de entorpecentes não interfere na configuração do crime de tráfico de drogas.

2. O tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (11.343/2006), tem por objetivo punir, com menor rigor, o pequeno traficante, primário, com bons antecedentes e que não integre organizações criminosas. No caso em análise, a referida causa de diminuição de pena não pode ser aplicada, uma vez que réu é reincidente e possui maus antecedentes criminais.

3. Procedida a revisão de ofício da pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fases, com a consequente redução da pena privativa de liberdade.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, a suspensão da pena, pois ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP (réu possui maus antecedentes, é reincidente e a pena definitiva foi fixada em período superior a 7 (sete) anos de reclusão).

5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o pedido de recorrer em liberdade não merece ser acolhido quando o réu permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.